Tribunal: TJMT
Processo: 0027416-75.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Extraordinário interposto nos autos da Apelação Cível n. 0027416-75.2016.8.11.0041
Recorrente:
DENILDA MARIA DA SILVA
Recorrido:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de extraordinário interposto por DENILDA MARIA DA SILVA, em id. 110755483, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id. 28251453):
“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – REJEITADAS – CONVERSÃO DE CONTRATO CELETISTA EM REGIME ESTATUTÁRIO – ESTABILIDADE CONSTITUCIONAL EXTRAORDINÁRIA – ART. 19 DO ADCT - NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE CONCEDEU ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Os institutos da prescrição e da decadência não se aplicam em situações que afrontam diretamente a Constituição Federal. Desse modo, o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público. Precedentes: AgRg no REsp 1.502.071/GO, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24/3/2015, e REsp 1.310.857/RN, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 05/12/2014. (AgInt no AREsp 936.561/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 18/04/2017)
2. A estabilidade excepcional prevista no art. 19 da ADCT da CF/88, somente se aplica ao servidor público civil que, na data da promulgação da Carta Constitucional em 5.10.88, estivesse em exercício de cargo público por mais de 5 anos ininterruptos em um mesmo ente federado. A contagem ou aproveitamento do tempo de serviço exercido em outro Ente Público não é admitida para fins de aquisição do direito à estabilidade especial, o que impõe a nulidade dos Atos administrativos que deferiram o benefício (TJMT, RAC 0012743-10.2010.8.11.0002, 136719/2015, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves).
3. Recursos conhecidos e desprovidos.” (TJMT, CAMÄRAS ISOLADAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, ApCiv. n. 0027416-75.2016.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Juiz Convocado EDSON DIAS REIS, j em 04/12/2019)”
Em id. 106410488, foi negado seguimento aos recursos especiais e extraordinários interpostos por DENILDA MARIA DA SILVA e pela ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO.
Interposto Agravo ao Superior Tribunal de Justiça, o i. Ministro relator determinou o retorno dos autos a esta Vice-Presidência em decorrência da não localização nos autos do exame de admissibilidade de id. 110755483.
É o relatório.
Decido.
Do Recurso Extraordinário no id 110755483. Princípio da unicidade recursal.
Constata-se, de plano, que a recorrente DENILDA MARIA DA SILVA, já tinha interposto no id 103514479, o mesmo recurso extraordinário no dia 27/09/2021 às 16:23 (dezesseis horas e vinte e três minutos), contra o mesmo acórdão acima transcrito, o que ofende o princípio da unirrecorribilidade recursal.
A propósito:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS. ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. IMPUGNAÇÃO SIMULTÂNEA POR RECURSO EXTRAORDINÁRIO E POR INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. 1. A Súmula 281 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL estabelece que “é inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na Justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada”. 2. Do ponto de vista deste enunciado sumular, o incidente de uniformização de jurisprudência no âmbito dos Juizados Especiais Federais, cabível quando “houver divergência entre decisões sobre questões de direito material proferidas por Turmas Recursais na interpretação da lei” (art. 14, caput, da Lei 10.259/01), é considerado uma impugnação facultativa, com perfil semelhante ao dos embargos de divergência previstos no art. 1.043 do Código de Processo Civil de 2015 e dos embargos previstos no art. 894, II, da CLT. 3. Embora se admita, em tese - a exemplo do que ocorre em relação aos referidos embargos -, a interposição alternativa de incidente de uniformização de jurisprudência ou de recurso extraordinário, não é admissível, à luz do princípio da unirrecorribilidade, a interposição simultânea desses recursos, ambos com o propósito de reformar o mesmo capítulo do acórdão recorrido. 4. Agravo interno a que se dá provimento, para fazer prevalecer a decisão publicada em 11/5/2015, que negava seguimento ao agravo em recurso extraordinário. (ARE 883782 AgR-segundo, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 29/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-242 DIVULG 02-10-2020 PUBLIC 05-10-2020)
Logo, por ter havido a preclusão consumativa, o recurso especial protocolado no id 110755483, deve ser inadmitido.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário de id. 110755483.
Intimem-se. Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça